Tribunal: STF
Processo: RE 1088142
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de nova remessa dos autos a esta Suprema Corte. 



    Registro, de início, que, em 30/09/2022, proferi decisão nestes autos, dando provimento ao recurso extraordinário, interposto por Cedenice Aparecida Costa Gonçalves e outro(a/s), sucessores de Carlos Gonçalves, nos seguintes termos: “para cassar o acórdão recorrido na parte em que não admitiu a contagem diferenciada do período de 01/01/1996 a 31/05/1999 e determinar que a Corte de origem, nos termos da fundamentação, proceda a novo julgamento do feito, como de direito”, à luz da tese firmada por esta Suprema Corte no Tema nº 942 da Repercussão Geral (cf. e-doc. 18). 



    A aludida decisão foi publicada no DJe de 03/10/2022 e transitou em julgado em 1º/12/2022, conforme certidão constante do e-doc. 20.



    Após o trânsito em julgado e a baixa dos autos, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em novo julgamento do feito, proferiu acórdão assim sintetizado:



    “PREVIDENCIÁRIO/ PROCESSUAL CIVIL. ATIVIDADE ESPECIAL. REGIME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. 



    1. Configurada a ilegitimidade passiva do INSS, no tocante ao reconhecimento da especialidade do período laborado na Prefeitura Municipal de Santa Adélia, uma vez que o trabalho supostamente exercido sob condições especiais não ocorreu sob as normas do Regime Geral da Previdência Social, mas sob as regras de Regime Próprio de Previdência. 



    2. Processo extinto, sem resolução de mérito, quanto ao reconhecimento da atividade especial em período trabalhado em Regime Próprio de Previdência.” (e-doc. 63, fl. 6). 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Contudo, a Turma Julgadora corrigiu, de ofício, erro material identificado na parte dispositiva do julgado embargado. O acórdão então proferido recebeu a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO, DE OFÍCIO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. De ofício, corrigido erro material presente no v. acórdão proferido, passando a constar do dispositivo: "Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, quanto ao pedido de reconhecimento de atividade especial no período de 01/01/1996 a 31/05/1999, trabalhado para a Prefeitura Municipal de Santa Adélia, mantendo, no mais, os termos do acórdão proferido de ID 271571146 - pp. 08/30)"



    2. Ausentes quaisquer das hipóteses de cabimento a autorizar o acolhimento dos embargos. 



    3. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei. 



    4. De ofício, erro material corrigido. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 76, fl. 6). 



    Interposto (novo) recurso extraordinário, no qual se alega, em síntese, violação do art. 40, § 12, da Constituição Federal e contrariedade à Súmula Vinculante nº 33 e ao Tema nº 942 da Repercussão Geral. 



    A parte recorrente argumenta que o acórdão recorrido “não representa a melhor forma de garantia de observância de súmula vinculante desta Suprema Corte, uma vez que deixou de considerar elementos legais estabelecidos no julgado do TEMA 942, determinando critérios contrários à súmula vinculante nº 33” (e-doc. 84, fl. 2). 



    Aduz que “também houve afronta ao art. 40, §12, da CF, uma vez que a decisão desconsiderou que ‘o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social’, MESMO DIANTE DA SÚMULA VINCULANTE ESTABELECENDO A APLICABILIDADE DA CONVERSÃO PELO FATOR 1,40” (e-doc. 84, fl. 9). 



    Afirma que “apresentou Certidão de Tempo de Contribuição necessária para que o INSS computasse os períodos de 01/01/1996 a 31/05/1999 no Regime Geral” (e-doc. 84, fl. 9). 



    Sustenta a parte recorrente que “o INSS tem legitimidade para a conversão de tais períodos especiais para tempo comum, uma vez que apresentou-se CTC para aproveitamento do INSS, bem como porque houve a extinção do regime próprio com transformação do cargo público em emprego público vinculado ao regime geral” (e-doc. 84, fl. 12). 



    Defende que “há farta jurisprudência do Plenário, bem como súmula vinculante no sentido da aplicação do art. 57, §5º, da Lei 8.213/91 – para as atividades especiais exercidas por servidores públicos –, que notadamente preveem a conversão das atividades insalubres, a depender do grau de insalubridade” (e-doc. 84, fl. 14). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, “reformando-se o acórdão recorrido e restabelecendo-se o império da legalidade, invalidando em partes o acórdão retro, apenas para reconhecer a legitimidade do INSS, convertendo-se os períodos evidenciados, nos termos do TEMA 942 E súmula vinculante nº 33, desta Corte” (e-doc. 84, fl. 15). 



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação (e-doc. 87, fls. 2-8). 



    Em nova apreciação do feito, a Oitava Turma do TRF-3 exerceu juízo negativo de retratação, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ATIVIDADE ESPECIAL. REGIME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. TEMA 942/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OFENSA À TESE FIRMADA. 1. Na espécie, restou expressamente consignado no v. acórdão embargado que, no período de 01/01/1996 a 31/05/1999, a parte autora exerceu suas funções sob o regime estatutário, com vencimentos pagos pelos cofres municipais e vinculada a regime próprio de previdência, conforme Declaração expedida pela Prefeitura Municipal de Santa Adélia e Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo mesmo órgão.



    2. Note-se que o v. julgado manteve a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, quanto ao pedido de reconhecimento de atividade especial no período de 01/01/1996 a 31/05/1999, trabalhado para a Prefeitura Municipal de Santa Adélia, diante da ilegitimidade passiva do INSS, ao considerar que o trabalho supostamente exercido sob condições especiais não ocorreu sob as normas do Regime Geral da Previdência Social, mas sob as regras de Regime Próprio de Previdência. 



    3. Dessa forma, em que reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam, não há que se falar em omissão ou ofensa ao Tema 942/STF, uma vez que o julgado não adentrou ao mérito do pedido. 



    4. Exercício do juízo de retratação negativo. Manutenção do acórdão proferido.” (e-doc. 93, fls. 7-8). 



    Diante da recusa de retratação, a Vice-Presidência do TRF-3 entendeu pela admissão do recurso extraordinário e remessa dos autos a esta Corte. 



    O recurso especial simultaneamente interposto pelos ora recorrentes foi definitivamente julgado pelo e. Superior Tribunal de Justiça (Agravo Interno no REsp nº 2171216- e-docs. 142 e 154), o qual remeteu o feito a esta Corte (e-doc. 154). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Do voto condutor do acórdão recorrido, destaca-se a seguinte fundamentação:



    “Tendo em vista que a decisão do Exmo. Min. Dias Toffoli deu provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido apenas na parte em que não admitiu a contagem diferenciada do período de 01/01/1996 a 31/05/1999, passo a proferir novo julgamento, inalterado o voto naquilo que não divergiu da decisão prolatada. 



    Atividade Especial Exercida em Regime Próprio 



    Quanto ao intervalo de 01/01/1996 a 31/05/1999, verifica-se pela Declaração expedida pela Prefeitura Municipal de Santa Adélia (ID 271566081 - Pág. 23) e pela Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo mesmo órgão (ID 271566081 - Pág. 25), que no período certificado, a parte autora exerceu suas funções sob o regime estatutário, com vencimentos pagos pelos cofres municipais e vinculada a regime próprio de previdência 



    Contudo, a pretensão do autor encontra óbice na própria legislação previdenciária, a qual não admite a conversão da atividade especial em comum, consoante artigo 125, § 1º, do Decreto nº 3.048/99, in verbis: 



    (...)



    Assim, não compete à autarquia previdenciária o exame da especialidade aventada e sim ao próprio Ente Federativo, no qual a parte autora desenvolveu as atribuições vinculadas ao regime próprio de previdência, que no caso dos autos corresponde à Prefeitura Municipal de Santa Adélia. Cumpre citar precedentes desta E. Corte Regional:



    (...)



    Portanto, a legitimidade para o reconhecimento do tempo de serviço especial é do ente ao qual o segurado estava vinculado à época da prestação do serviço e não daquele onde se pleiteia a averbação. 



    Configurada a ilegitimidade passiva do INSS, no tocante ao reconhecimento da especialidade do período laborado na Prefeitura Municipal de Santa Adélia, uma vez que o trabalho supostamente exercido sob condições especiais não ocorreu sob as normas do Regime Geral da Previdência Social, mas sob as regras de Regime Próprio de Previdência: (TRF 3ª Região, NONA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2057443 - 0014291-34.2015.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, julgado em 13/06/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 27/06/2016). 



    Assim, não procede pedido do autor para reconhecimento do tempo de serviço especial exercido em regime próprio, conforme fundamentação supra.



    Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao reconhecimento da atividade especial em período trabalhado para a Prefeitura Municipal de Santa Adélia, nos termos acima expostos.” (e-doc. 63, fls. 3-6 - grifou-se). 



    Assim, observa-se que, no acórdão ora recorrido, a Corte Regional de origem se limitou a decidir pela ilegitimidade passiva ad causam do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito (nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC), por concluir, com base notadamente no exame dos fatos e provas dos autos, bem como na análise da legislação infraconstitucional, que “o trabalho supostamente exercido sob condições especiais não ocorreu sob as normas do Regime Geral da Previdência Social, mas sob as regras de Regime Próprio de Previdência”. 



    Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal, quanto à alegada legitimidade passiva do INSS, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido  



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 674.529/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17/5/12). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INUNDAÇÃO. ÁGUAS FLUVIAIS DE DOMÍNIO ESTADUAL. DANO CAUSADO PELA ENCHENTE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.10.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e a análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 897.412/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 15/10/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente